Tribunal: CARF
Processo: 18186.721746/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721746/2015-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.417 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721746/2015-80
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1301-003.746, de 21 de fevereiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário para “reconhecer a tempestividade da transmissão do pedido de restituição
do contribuinte, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que profira
despacho decisório complementar sobre o mérito do pedido, reiniciando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, nos termos do voto do relator”. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação ao termo de início do prazo
decadencial do pedido de compensação/restituição de saldo negativo de IRPJ/CSSL. Para
comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1401-003.364 e 9101-
003.988.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho s/no, de 11 de setembro
de 2019, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção, foi dado seguimento ao recurso
especial do contribuinte, pois entendeu que houve a comprovação da divergência jurisprudencial
quanto ao prazo de decadência para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:

[...]
Considerando as datas acima mencionadas, pode-se asseverar que os pedidos de
restituição precedentemente referidos estão submetidos às mesmas regras legais
(artigos 165 e 168 do CTN e Lei Complementar no 118/20115). A despeito disso, a
solução dada pelo acórdão recorrido diverge da solução dada pelos indigitados
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

paradigmas. As respectivas ementas, quando confrontadas, por si sós, revelam as
divergências abaixo:
- para o acórdão recorrido, a contagem do prazo decadencial do pedido de
restituição/compensação relativo ao crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual) inicia-se após a entrega da declaração de
rendimentos;
- para os acórdãos paradigmas, a contagem do prazo decadencial do pedido de
restituição/compensação relativo ao crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual) inicia-se no primeiro dia do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Portanto, restou demonstrado o dissídio jurisprudencial.
[...]
(grifos nossos)
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial, postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões ao recurso especial, o Contribuinte ULTRAPAR
PARTICIPAÇÕES S/A alega a inexistência de divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido (no 1301-003.746) e os acórdãos indicados como paradigmas (no 1401-003.364 e 9101-
003.988), pelos motivos de:
- Incompatibilidade temporal entre os paradigmas e o acórdão recorrido,
pois: (i) os paradigmas versam sobre o termo inicial do prazo decadencial para o
exercício do direito de restituição e de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

ao longo dos anos de 2000 e 2001, sendo período muito anterior à edição da IN
RFB no 1.051/2010, que embasa a decisão recorrida, e traz regulamentação
específica do prazo de transmissão da DIPJ relativa ao ano de 2009, mesmo ano
dos fatos geradores dos presentes autos; (ii) na decisão recorrida é afirmado que a
regra estabelecida na IN RFB e nas disposições contidas nos artigos 23 da Lei
8.541/92 e 6o, §1o da Lei 9.430/96 (na redação vigente à época), é que autorizam a
contagem do prazo decadencial a partir da transmissão da declaração de
rendimentos pela pessoa jurídica;
- Ausência de dissídio quanto à aplicação dos arts. 23 da Lei 8.541/92 e 6o, §1o
da Lei 9.430/96 (redação vigente em 2009), tendo em vista que: (i) os acórdãos
paradigmas apresentados pela PGFN não trataram especificamente da aplicação
ao caso concreto dos arts. 23 da Lei 8.541 e 6o, §1o, da Lei 9.430/96, na redação
então vigente; (ii) os paradigmas, além de se pautarem em dispositivos legais
distintos, também partem de premissas completamente distintas das que sustentam
o caso do presente processo administrativo; (iii) os paradigmas limitam-se a
analisar, de forma genérica, o prazo de decadência estabelecido pelo art. 168 do
CTN, invocando Pareceres, Instruções Normativas e Atos Declaratórios que não
foram contemplados no acórdão recorrido; e (iv) com relação especificamente ao
paradigma no 9101-003.988 restringiu-se à possibilidade de se considerar como
início da contagem do prazo prescricional o momento em que o contribuinte deixa
de apurar os referidos tributos pelo regime de apuração do Lucro Real,
confirmando que a tese defendida pelo Contribuinte neste caso e acolhida pelo
Colegiado a quo não foi objeto daquele precedente.
Entende-se assistir razão ao Sujeito Passivo pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
No acórdão recorrido, foi reconhecido que o prazo para a restituição do saldo
negativo apurado em 2009 é de 5 (cinco) anos contados a partir da entrega da DIPJ, na
inteligência dos artigos 2o, §3o e 6o, §1o, inciso II da Lei 9.430/96 (com redação vigente à época
dos fatos). No caso dos autos, a DIPJ referente ao ano-calendário de 2009 foi entregue em
07/07/2005, conforme autorizado pela IN RFB no 1.051/2010, e o requerimento de restituição foi
protocolizado em 02/03/2015, dentro do prazo de cinco anos da entrega da declaração.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas abordam discussão quanto ao termo
inicial do prazo decadencial para o exercício do direito de restituição de saldos negativos de IRPJ
e CSLL, nos anos de 2000 e 2001, anteriores à IN RFB no 1.051/2010, e que veiculava regras
específicas do prazo de transmissão da DIPJ de 2009. Não se pode demonstrar, portanto, a
ocorrência de divergência jurisprudencial com relação à IN RFB no 1.051/2010. A assertiva vem
confirmada pela transcrição dos excertos da fundamentação dos julgados indicados como
paradigmas:
Acórdão no 1401-003.364
[...]
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, pelo que dela se conhece.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

O pedido de restituição foi indeferido em razão de que o direito de pleitear a
restituição dos valores dos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 2000 e
2001 foi atingido pela decadência.
O Contribuinte somente discorda do indeferimento da restituição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor de R$7.646,43. Alega que a
contagem do prazo decadencial se inicia na data da entrega da DIPJ, prevista no
manual de entrega, ou seja, em 30/06/2002.
Como visto, a discordância do Contribuinte é o termo inicial de contagem do
prazo decadencial referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001.
Enquanto a autoridade fiscal considerou em seu despacho decisório como termo
inicial 01/01/2002, o Contribuinte entende que se iniciou em 30/06/2002, ou seja,
na data da entrega da DIPJ que está prevista no manual de entrega.
[...]

Acórdão no 9101-003.988
[...]
Como mencionado no relatório, a discussão do Recurso Especial ora em
análise refere-se à contagem do prazo prescricional para restituição ou compensação
tributária de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
A ora Recorrente apresentou pedido de restituição em 15/05/2007 decorrente de
saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2001, no valor de R$
6.488.138,07.
Contudo, a DIORT/SP emitiu Despacho Decisório no qual indeferiu o pedido
de restituição em razão da ocorrência da decadência, tendo em vista a fluência do
prazo de 05 anos.
Segundo o racional da DIORT/SP e que fora mantida pelos julgadores da
DRJ e também pela Turma Ordinária no acórdão recorrido , o prazo prescricional, no
presente caso, iniciaria-se em 01/01/02 e findaria em 31/12/06, tendo em vista que o
prazo prescricional passa a ser computado no primeiro dia do ano seguinte ao que o
crédito fora gerado.
[...]
Assim, verificando-se que os acórdãos paradigmas não tratam de pedidos de
restituição/compensação relativos ao mesmo espaço de tempo da apuração do saldo negativo e
da transmissão do referido PER/DCOMP, não há que se falar em dissenso interpretativo.
Além disso, acrescente-se que também pelo não enfrentamento, pelos paradigmas,
dos dispositivos legais que nortearam a decisão proferida pelo Colegiado a quo, não deve ter
prosseguimento o apelo especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

Tendo em vista a superação do voto da Relatora pelo não conhecimento do
recurso especial, prevalecendo o entendimento da maioria do Colegiado pelo conhecimento
do apelo, deve-se adentrar à análise do mérito do litígio.
2
Mérito (Vencedor)
No mérito, cinge-se a controvérsia ao termo de início da contagem do prazo
decadencial para a restituição do saldo negativo de IRPJ.
De um lado, o Colegiado a quo entendeu que “no caso de saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6o / RIR/99 Art. 858, §1o, inciso II), que, no caso
dos autos, ocorreu em 07/07/2010. Por sua vez, a PGFN postula no recurso especial, que o prazo
decadencial para restituição do saldo negativo de IRPJ/CSLL teria iniciado no encerramento do
ano-calendário (31/12/2009).
No acórdão recorrido, o Ilustre ex-Conselheiro Relator Carlos Augusto Daniel
Neto embasou a decisão de parcial provimento do recurso voluntário nos seguintes termos:
[...]
O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente a
restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na medida
em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado,
mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido
de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e
se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma estipulada
no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o
nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que
será confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a verificação se,
ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de
compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração de
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o ano de
2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN SRF no
1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de abril de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 30 de julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição do
saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir a
restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido
informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF
emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou
lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega da
DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n°0106.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“(...) Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de IRPJ e CSLL esta
turma da CSRF vem decidindo que o início da contagem do prazo desloca-se para a data
da entrega da declaração”. (CSRF – AC. 910100.411 – 1a Turma – 03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac. 10247.199 –
24/01/2006, g. n.)
No presente caso, a declaração de rendas do ano de 2009 (DIPJ 2010) foi
entregue pela recorrente em 07/07/2010 (fls. 17), como determinado pela IN RFB
1.051/2010.
Assim, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei 9.430/96, com a redação vigente no
ano de 2009, o prazo de cinco anos para a contribuinte requerer a restituição do saldo
negativo apurado na DIPJ 2010 (ano calendário 2009) venceria em Julho/2015. Como
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

o requerimento de restituição foi protocolizado em 02/03/2015 (fls. 2), é matemática a
inocorrência da decadência.
Quanto às alegações no recurso voluntário relativas ao conteúdo do direito
creditório, elas não podem ser tratadas aqui, pois não fazem parte do litígio enfrentado
nesse processo administrativo.
[...]
Nesse mesmo sentido, foram proferidos outros julgamentos pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, exemplificados nos acórdãos no 1401-005.332, 1401-
004.622 e 1401-004.086.
Portanto, também no mérito a pretensão da Fazenda Nacional não merece
prosperar, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Além disso, nos termos do Ato Declaratório no 006, de 09 de maio de 2018, o
Ministro de Estado da Fazenda aprovou o Parecer SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos
recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os
casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente
sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito
tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior
decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea, do ultima
dia para entrega tempestiva."
Para elucidar o entendimento aprovado por meio do Ato Declaratório, ao qual
ficam vinculados os conselheiros do CARF, pertinente a transcrição de trecho do Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição
do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anula do IRRF ou
do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte. Entende o
Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda faculta ao
contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse momento é que se
calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o saldo, a pagar ou a
restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não tem ação para
pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e, consequentemente, a
prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da declaração, e não quando da
retenção, pois ação e prescrição nascem de forma concomitante.
Em razão da vinculação dos conselheiros do CARF ao Ato Declaratório no
006/2018 aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda (art. 62, §1o, inciso II, alínea “c” do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015), os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas,
acompanharam a Relatora pelas conclusões, para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

3
Dispositivo
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda
Nacional por falta de comprovação de divergência jurisprudencial. Tendo restado conhecido o
recurso especial da Fazenda Nacional, deve ser negado provimento ao mesmo.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
quanto ao “início do prazo decadencial para pedido de compensação/restituição de saldo
negativo de IRPJ e da CSSL”, como passo a demonstrar.
Como relatado, os fatos controversos neste processo giram em torno do Acórdão
no 1301-003.746, de 21/02/2019, onde o Colegiado entendeu que no caso de saldo negativo de
IRPJ e de CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir, inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (conforme a Lei no 9.430/96, art. 6o / RIR/99 Art. 858, §1o, inciso II),
que, no caso dos autos, ocorreu em 07/07/2010.
Por outro lado, a Fazenda Nacional postula no Recurso Especial, que o prazo
decadencial para restituição do saldo negativo de IRPJ e da CSLL, teria iniciado ao final do
período de apuração do tributo, ou seja, no encerramento do ano-calendário, qual seja,
31/12/2009.
Do conhecimento
No Acórdão recorrido, a Turma reconhece que o prazo para a restituição do saldo
negativo apurado em 2009, é de 5 (cinco) anos contados a partir da entrega da DIPJ, na
inteligência dos artigos 2o, §3o e 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação
vigente à época dos fatos). No caso dos autos, a DIPJ referente ao ano-calendário de 2009 foi
entregue em 07/07/2005, conforme autorizado pela IN RFB no 1.051, de 2010, e o requerimento
de restituição foi protocolizado em 02/03/2015, dentro do prazo de cinco anos da entrega da
declaração. Confira-se a ementa do recorrido:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts.165, I e 168,
I, da Lei 5.172 de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração
de rendimentos (Lei no 9.430/96 art. 6°/ RIR/99 ART. 858 §1° inciso II). Grifei
Nos Acórdãos paradigmas (Acórdãos no 1401-003.364 e 9101-003.988), a
Turma decidiu que a contagem do prazo decadencial do pedido de restituição/compensação
(apurado em 2000 e 2001) relativo ao crédito de saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real
anual), inicia-se no primeiro dia do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração. Confira-se a ementa do paradigma no 1401-003.364, de 17/04/2019:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR O CRÉDITO. O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário. No caso de saldo
negativo de IRPJ, apurado com base no lucro real anual, a contagem inicial do
prazo se dá no primeiro dia do ano calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração. (Grifei)
Como se vê, pela leitura das ementas (e nos fundamentos do voto), a divergência
jurisprudencial resta clara quanto ao termo inicial para contagem do prazo decadencial para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ e da CSLL.
Respeitosamente discordo dos argumentos da relatora quanto a não se poder
demonstrar a ocorrência de divergência jurisprudencial com relação à IN RFB no 1.051, de 2010.
Com efeito, entendo não se tratar de inovação legislativa. Isso porque, a referida Instrução
Normativa (no 1.051/2010), não tratou de prazo de restituição, mas tão somente da data de
entrega da DIPJ. Ressalta-se, portanto, que não houve entre os anos de 2001 e 2009, nova lei ou
decisão vinculante que pudesse caracterizar o paradigma no 1401-003.364, de 2019 (refere-se a
créditos dos anos-calendário de 2000 e 2001), como anacrônico.
Por fim, mas não menos importante, cabe referir que as diferenças fáticas entre os
Acórdãos (recorrido e paradigmas), em meu entendimento, seriam apenas acidentais. Aliás, o
fato de o paradigma não utilizar a Instrução Normativa da RFB no 1.051, de 2010, que trata sobre
a entrega de DIPJ como critério, é justamente indicativo de que o prazo de entrega da declaração,
como critério jurídico para início do prazo de restituição, seria irrelevante para aplicação ao caso.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigmas), entendo que
restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, o que justifica dar seguimento ao
presente recurso, escorando-se no que dispõe o art. 67, do RI-CARF.
Assim, é de se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 18186.721746/2015-80

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital